Tribunal: TJDFT
Processo: 0002026-14.2019.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E DISSIMULAÇÃO. RECURSOS DO MP E DEFESA. TERMO DE APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO. SOMENTE ALÍNEA “C”. TERMO DE APELAÇÃO DA DEFESA. TODAS AS ALÍNEAS DO ART. 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. INERENTES AO TIPO. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. FAVORÁVEL AO RÉU. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, “h”, DO CP (VÍTIMA ENFERMA). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No Tribunal do Júri, o termo recursal delimita os fundamentos do apelo, impondo-se conhecer do recurso de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas (“a”, “b”, “c” e “d”), ainda que as razões defensivas versem somente sobre uma delas (“c”).
2. Não há nulidade posterior à pronúncia (alínea "a" do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal), quando não se extraem nulidades relativas ou absolutas, nem mesmo impugnação em plenário, sendo que a hipotética existência de nulidade estaria preclusa, nos termos do artigo 571, inciso V, do Código de Processo Penal.
3. A submissão do réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, ao fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, somente se dá quando ela for totalmente dissociada do conjunto probatório, e não quando acolhe uma das teses apresentadas, com amparo no acervo probatório, não se configura a hipótese do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal.
4. Na espécie, a prova oral, incluindo-se a confissão do apelante, na delegacia e em Plenário, apresenta sólidos testemunhos que, aliada à prova pericial, permite a conclusão de que ele aplicou golpes de faca na vítima, com dolo de matar, de forma que a opção dos Jurados por acatar a tese acusatória não pode ser taxada de manifestamente contrária à prova dos autos.
5. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea “b”) quando o juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal.
6. Para que haja avaliação negativa das consequências do crime, estas devem ir além daquelas inerentes ao próprio tipo penal. O sofrimento de familiares, embora lastimável, é consequência natural do crime de homicídio.
7. Julga-se favorável ao réu a circunstância judicial referente ao comportamento da vítima quando esta contribuiu para a eclosão dos eventos delituosos.
8. Proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior, o que não ocorreu no caso.
9. Não há que falar no reconhecimento da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal quando esta se confunde com a qualificadora do motivo torpe (artigo 121, § 2o, inciso I, do Código Penal).
10. Recurso do Ministério Público desprovido. Recurso da Defesa parcialmente provido.